Tribunal: STM
Processo: 7000245-93.2023.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL (CP). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. QUESITOS DEFENSIVOS. INDEFERIMENTO. QUESTIONAMENTOS PROTELATÓRIOS E DESNECESSÁRIOS. TESES DEFENSIVAS. ATO TUMULTUÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CORREIÇÃO INDEFERIDA. UNANIMIDADE. 1. A CP tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para a retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no CPPM ou no RISTM — alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do RISTM. Por isso, revela-se como eficaz instrumento para a recondução dos feitos aos trilhos da legalidade processual. 2. Em sede do Incidente de Insanidade, a perícia centra-se no diagnóstico atual da higidez mental do acusado e, principalmente, em esclarecer, nesse aspecto, qual era a sua condição à época da infração penal: imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade. 3. Além de guardar relação com o Incidente de Insanidade Mental instaurado, os quesitos apresentados pelas partes devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta — art. 317 do CPPM. 4. O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os duvidosos. Além disso, deverá indeferir os que não sejam pertinentes ao objeto da perícia, bem como aqueles sugestivos ou com resposta implícita — art. 317, § 1º, do CPPM. 5. Correição Parcial indeferida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/06/2023, 14:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454253536585&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000245-93.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A CORREIÇÃO PARCIAL REQUERIDA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DO CIVIL ALEXANDRE DA SILVA
TRINDADE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, PARA MANTER "IN TOTUM" A
DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", QUE REJEITOU PARCIALMENTE OS QUESITOS
DEFENSIVOS EM SEDE DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL Nº
7000257-72.2022.7.12.0012, POR CONSIDERÁ-LOS PROTELATÓRIOS E
DESNECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/06/2023, 14:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454253536585&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
1/12
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000245-93.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL (CP). DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
(DPU).
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
QUESITOS
DEFENSIVOS.
INDEFERIMENTO. QUESTIONAMENTOS PROTELATÓRIOS E
DESNECESSÁRIOS.
TESES
DEFENSIVAS.
ATO
TUMULTUÁRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO
JUDICIAL.
DEFICIÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
CORREIÇÃO
INDEFERIDA.
UNANIMIDADE.
1. A CP tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou
ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde
que, para a retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no
CPPM ou no RISTM — alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art.
160, I, do RISTM. Por isso, revela-se como eficaz instrumento para a
recondução dos feitos aos trilhos da legalidade processual.
2. Em sede do Incidente de Insanidade, a perícia centra-se no
diagnóstico atual da higidez mental do acusado e, principalmente, em
esclarecer, nesse aspecto, qual era a sua condição à época da infração
penal: imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade.
3. Além de guardar relação com o Incidente de Insanidade Mental
instaurado, os quesitos apresentados pelas partes devem ser
específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo ser
sugestivos nem conter implícita a resposta — art. 317 do CPPM.
4. O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar
que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os
complexos ou esclareçam os duvidosos. Além disso, deverá indeferir
os que não sejam pertinentes ao objeto da perícia, bem como aqueles
sugestivos ou com resposta implícita — art. 317, § 1º, do CPPM.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
2/12
5. Correição Parcial indeferida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em indeferir a
Correição Parcial requerida pela Defensoria Pública da União em favor do civil
ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE, por falta de amparo legal, para manter in
totum a Decisão do Juízo a quo, que rejeitou parcialmente os quesitos defensivos em
sede do Incidente de Insanidade Mental nº 7000257-72.2022.7.12.0012, por
considerá-los protelatórios e desnecessários ao deslinde da causa.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP), ajuizada pela Defensoria Pública
da União (DPU) em favor de ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE, contra ato do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(12ª CJM), o qual indeferiu 18 (dezoito) quesitos defensivos em sede do Incidente
de Insanidade Mental (IIM) nº 7000257-72.2022.7.12.0012.
Em síntese, em 1º.8.2022, às 17h30, os civis ALEXANDRE DA
SILVA TRINDADE e FABRÍCIO MONTEIRO GOMES foram presos na área de
mata do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) — 1º BIS (Amv) —
(Manaus/AM), por ingresso clandestino (art. 302 do CPM). O flagrante foi lavrado
pelo Oficial de Dia 2º Ten KLEWERTON ARAÚJO VIEIRA (APF nº 7000193-
62.2022.7.12.0012 - Evento 1).
Os flagranteados transitavam pela Pista de Combate de Selva,
carregando 2 (dois) sacos de 50Kg (cinquenta quilogramas) de açaí, 3 (três) facas de
cozinha, 1 (um) canivete, 1 (uma) lanterna, 2 (dois) celulares e 2 (duas) mochilas,
entre outros itens. Ao condutor, os agentes responderam ter adentrado ao quartel
pelo Posto de Combustível ATEM, localizado na Av. Jacira Reis, à retaguarda da
Vila Militar Guararapes, e o civil ALEXANDRE informou ser ex-militar do 1º BIS.
No dia seguinte ao flagrante, a DPU juntou Laudo Médico, de
30.8.2021, a respeito de ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE (APF nº 7000193-
62.2022.7.12.0012 - Evento 11).
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
3/12
Em razão do diagnóstico, o MPM requereu a instauração de IIM, a fim
de periciar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade de ALEXANDRE DA
SILVA TRINDADE (APF nº 7000193-62.2022.7.12.0012 - Evento 26).
Na oportunidade, a DPU aderiu ao requerimento da Acusação e
ofereceu os seguintes quesitos, in verbis:
“[...] Em se tratando de perícia em incidente de insanidade mental, deve ser
formada uma observação completa, para fins médico-legais, que abranja a
identificação perfeita do interessado; seus antecedentes profissionais, pessoais e
familiares; se for o caso, história médica e psiquiátrica, aos fatos descritos na
denúncia; exame neurológico; exame mental, exames complementares; elaboração
de diagnóstico sintomático, constitucional e etiológico.
a) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca da vida pregressa profissional e social do acusado, bem como
seus antecedentes familiares, com acesso a prontuário médico e ações penais
militares anteriores;
b) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do estado atual do acusado, com a descrição detalhada dos
achados somáticos, neurológicos, mentais e complementares;
c) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do nome completo, filiação, idade em meses e anos, sexo,
estado civil, profissão, religião, instrução, naturalidade, eventuais vícios,
residência, procedência e históricos respectivos.
d) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do histórico familiar do acusado, com a identificação dos
familiares, indicando as condições de saúde, as doenças, as causae mortis,
temperamentos, traços marcantes de personalidade, doenças e perturbações
mentais, injustiças, necessidades, agruras, situação jurídica, social e econômica;
e) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do envolvimento do paciente com os fatos descritos na
denúncia, segundo sua versão pessoal e outros elementos colhidos, inclusive nos
autos;
f) Queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do estado mental do acusado no que diz respeito ao aspecto
geral e comportamento espontâneo do paciente; atitude frente ao exame; estados de
cognição, motricidade, consciência, memória e orientação;
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
4/12
g) Queira o sr. Perito prestar os esclarecimentos complementares que julgar
cabíveis;
h) Se o acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto
ou retardado;
i) se no momento da ação, o acusado, se achava em algum dos estados referidos
na alínea anterior;
j) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de
acordo com esse entendimento; e
k) Se a doença ou deficiência mental do acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-
lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
l) Se a doença é progressiva?
m) Se é necessária a presença e apoio da família para a recuperação do Réu;
n) Se precisa de acompanhamento constante de médico psiquiatra e
acompanhamento por psicólogo;
o) Se eventual prisão ou recolhimento celular agravaria seu quadro de saúde;
p) Se precisa participar de atividades e tratamento por equipe multidisciplinar e, o
ambiente da prisão agravaria seu quadro clínico e prejudicaria seu tratamento;
q) Se precisa tomar medicamentos psicotrópicos ou outros para tratamento sob
risco de agravamento da doença e diminuir os males causados pela doença;
r) Se com a doença o Réu poderá ter tendências suicidas;
s) Se o réu é dependente químico;
t) Se a dependência se manifestou durante a prestação do serviço militar;
u) Outros esclarecimentos que o sr. Perito julgue pertinentes. [...]”. (APF nº
7000193-62.2022.7.12.0012 - Evento 32; IIM nº 7000257-72.2022.7.12.0012 -
Evento 1 - INIC1.) (Grifos nossos.)
As letras h, i, j e k foram destacadas em negrito, porque são a
transcrição dos quesitos legais do art. 159 do CPPM.
Instaurado o IIM (13.10.2022), o Juiz Federal da Justiça Militar, em
18.1.2023, adotou os quesitos obrigatórios (art. 159 do CPPM) e deferiu,
unicamente, os questionamentos defensivos das alíneas “b”, “f” e “g”, sublinhados
acima.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
5/12
Os demais quesitos oferecidos pela DPU foram indeferidos pelo
Magistrado, por considerá-los protelatórios e desnecessários ao deslinde da causa
(APF
nº
7000193-62.2022.7.12.0012
-
Evento
34;
IIM
nº
7000257-
72.2022.7.12.0012 - Evento 29).
Irresignada, a DPU ajuizou a presente CP, pleiteando a reforma ou a
anulação da Decisão atacada, com o consequente deferimento de todos os quesitos
oferecidos.
O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo em 1.2.2023 (IIM nº
7000257-72.2022.7.12.0012 - Evento 43).
A nobre Defesa Pública, em suas Razões, alegou que o indeferimento
dos quesitos periciais feriu os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, por
cerceamento de defesa, e violou o dever constitucional de fundamentar as decisões
judiciais.
Alfim, sustentou o seguinte, in verbis:
“[...] Acrescente-se ainda que, especialmente as alíneas ‘’h’’, ‘’i’’, ‘’j’’, ‘’k’’ são de
conteúdo científico, objetivos e possíveis e essencialmente importantes para a
construção do laudo psiquiátrico e, devem fazer parte da verificação da validade e
pertinência dos critérios utilizados pelos profissionais da psiquiatria. A exclusão
desses quesitos inferem em claro e inconstitucional cerceamento de defesa,
implicando em manifesto prejuízo para a efetividade da defesa técnica em
andamento, que fica cerceada. [...]”. (Insanidade Mental do Acusado nº 7000257-
72.2022.7.12.0012 - Evento 39 - RSE1.)
O MPM, em Contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento da CP,
especialmente porque as perguntas indeferidas não guardam relação com o IIM do
acusado (IIM nº 7000257-72.2022.7.12.0012 - Evento 51).
Em sede de Juízo de Retratação, o Juiz Federal da JM manteve a sua
Decisão e determinou a remessa dos autos a este Tribunal Ad quem (IIM nº
7000257-72.2022.7.12.0012 - Evento 61).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), em Parecer de 3.4.2023, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo indeferimento da
presente CP, para manter in totum a Decisão atacada.
A DPU foi intimada de que o Processo foi colocado em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
6/12
VOTO
A presente Correição Parcial (CP) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecida, processada e julgada.
Na presente Correição, verificar-se-á se o indeferimento dos quesitos
solicitados pela Defesa perfaz ou não ato tumultuário do Juízo a quo em sede do
Incidente de Insanidade Mental (IIM).
A DPU, em Razões recursais, pleiteia a reforma ou a anulação da
Decisão atacada, para que sejam deferidos todos os questionamentos defensivos
apresentados.
Na sua óptica, o indeferimento dos 18 (dezoito) quesitos periciais
violou os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como o dever
constitucional de fundamentar as decisões judiciais.
O MPM, em Contrarrazões, alinhou-se ao Juízo a quo quanto ao
indeferimento dos quesitos, por não guardarem relação com o IIM.
Não assiste razão à Defesa Pública.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o requerente foi preso em
flagrante no matagal do 1º BIS em 1º.8.2022, às 17h30, juntamente com outro civil.
Os agentes carregavam 2 (dois) sacos de açaí, 3 (três) facas de cozinha,
1 (um) canivete, 1 (uma) lanterna, 2 (dois) celulares e 2 (duas) mochilas.
Informaram que ingressaram no quartel pelo Posto de Combustível ATEM, à
retaguarda da Vila Militar Guararapes.
O APF foi lavrado na mesma data do ocorrido, indiciando o requerente
pela conduta, em tese, de ingresso clandestino - art. 302 do CPM.
No dia seguinte aos fatos, a DPU juntou o Laudo Médico, de
30.8.2021, informando a situação de saúde do flagranteado. Diante disso, o MPM
requereu a instauração do IIM, para apurar a higidez mental do suposto agente.
Aderindo ao pleito ministerial, a Defesa Pública ofereceu 21 (vinte e
um) questionamentos periciais, conforme relatado.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
7/12
Após adotar os quesitos legais do art. 159 do CPPM, o Juízo a quo
deferiu 3 (três) indagações defensivas — b), f) e g) — e indeferiu as demais, por
considerá-las protelatórias e desnecessárias ao deslinde da causa.
Contra essa Decisão, a DPU requereu a presente CP, visando
desconstituí-la e obter o deferimento de todos os quesitos oferecidos.
A CP tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou
ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para a
retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no Código Adjetivo Castrense
ou no RISTM (alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do RISTM), sendo
eficaz instrumento para a recondução dos feitos aos trilhos da legalidade processual.
Nitidamente, inexiste qualquer defeito processual na Decisão
recorrida, tampouco cerceamento de defesa, aptos a amparar o deferimento do pleito
correcional.
Ao contrário, os quesitos defensivos ofertados desconsideraram a
orientação do art. 317 do CPPM. Esse dispositivo estabelece que os quesitos devem
ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo ser sugestivos nem
conter implícita a resposta.
Ademais, os questionamentos defensivos transbordaram claramente do
objeto da perícia, o qual se centra na atual higidez mental do acusado e,
principalmente, a sua condição de imputabilidade, semi-imputabilidade ou
inimputabilidade à época da infração penal.
Observa-se que os quesitos indeferidos tratam das mais variadas
questões, as quais não guardam qualquer relação com o IIM instaurado. Por isso, em
nada iriam contribuir para a resolução da causa.
Resumidamente, a DPU questiona o Juízo a quo quanto à vida
pregressa profissional e social do indiciado; aos seus antecedentes e ao histórico
familiares detalhados; às ações penais militares anteriores; aos dados pessoais
completos, tais como nome, filiação, idade, sexo, estado civil, profissão, religião etc;
à versão pessoal do requerente quanto aos fatos imputados; à progressividade da
enfermidade; à necessidade da presença e apoio da família para a sua recuperação;
ao acompanhamento constante de psiquiatras e psicólogos; ao possível agravamento
do quadro de saúde na prisão; à necessidade de tratamento por equipe
multidisciplinar e de medicamentos psicotrópicos; à possibilidade de tendências
suicidas em razão da doença; à condição de dependência química e sua relação com
a prestação do serviço militar; etc.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
8/12
Para finalizar, a DPU, em suas Razões, reitera a essencialidade dos
questionamentos indeferidos das alíneas “h”, “i’, “j” e “k”. Todavia, trata-se de
transcrição dos quesitos legais do art. 159 do CPPM, os quais já foram adotados
pelo Juízo a quo.
Por tudo isso, a intenção protelatória da Defesa sobressai, pois insere
questões impertinentes, imprecisas e genéricas e repete indagações constantes da
própria lista de perguntas.
Nesse passo, destacam-se alguns pontos acerca da perícia médica em
sede do IIM do Acusado.
Com efeito, o art. 48 do CPM estabelece que a imputabilidade do
agente deve ser aferida no momento da prática delituosa:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Segundo o CPPM, quando houver dúvida sobre a imputabilidade penal
do acusado, ele será submetido à perícia médica. In casu, os peritos, além dos
questionamentos legais previstos no art. 159 e dos esclarecimentos que julgarem
necessários, responderão a outras perguntas pertinentes ao objeto da perícia.
O professor Guilherme de Souza Nucci explica os fundamentos do IIM
nos seguintes termos:
“[...] 389. Incidente de insanidade mental: é o procedimento incidente instaurado
para apurar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do acusado, levando-se
em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de
acordo com esse entendimento à época da infração penal. Tal medida justifica-se,
uma vez que não é possível a condenação, com a consequente aplicação de pena,
ao inimputável. Este, assim reconhecido à época do crime, deve ser absolvido,
recebendo medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal, embora
nitidamente voltada ao tratamento e cura do enfermo. Quanto ao semi-imputável,
apurado o estado de doença ou deficiência mental, que lhe retira parcialmente o
entendimento do ilícito ou da determinação de agir, de acordo com esse
entendimento, poderá haver condenação, devendo, no entanto, o juiz reduzir a
pena. [...]” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar
Comentado. — 3. ed. — Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 195) (Grifo nosso.)
Assim, o exame a ser realizado, em decorrência do IIM, serve
essencialmente para diagnosticar as condições mentais do agente no momento da
ação. Esse foco pericial específico escancara a impertinência dos questionamentos
ofertados pela combativa Defesa Pública, especialmente quanto à vida pregressa do
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719a...
9/12
agente e de seus familiares, aos seus dados pessoais completos, aos cuidados no
tratamento da doença e sua relação com a pretérita conclusão do serviço militar, bem
como à existência de outras ações penais em curso.
No mesmo sentido, cito precedente desta Corte Castrense, verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
1. Os exames de incidente de insanidade mental servem para verificar se o Paciente
era ou não capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento do
delito.
2. Os quesitos formulados pelas partes devem guardar relação com o incidente de
insanidade mental instaurado, não podendo ser imprecisos e genéricos.
Ordem conhecida e denegada. Decisão por maioria.” (HC nº 206-
70.2013.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
21.11.2013. Publicação: 5.12.2013.)
Dessa forma, ratifica-se que os quesitos apresentados pela DPU e
indeferidos pelo Juízo a quo, além de imprecisos e genéricos, não guardam, até o
presente momento, qualquer relação com o objeto do exame: definir se o requerente
era ou não capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento da ação ou
de se determinar de acordo com esse entendimento.
O Plenário do STM solidificou o entendimento de que o Juízo de
Primeira Instância pode indeferir a perícia, ou mesmo os quesitos considerados
dispensáveis para a solução dos autos, sem configurar, nessas balizas, o cerceamento
de defesa, in verbis:
“Correição Parcial. Incidente. Quesitos. Laudo Pericial. Regularidade. Hipótese
em que o Conselho deferiu o pleito da Defesa no sentido da instauração de
Incidente de Insanidade Mental do Acusado, mas rejeitou parte dos quesitos por ela
apresentados por considerá-los carecedores de pertinência e, por isso,
desnecessários para o deslinde do feito. Se o magistrado sequer é obrigado a
deferir o pedido das partes para instauração de Incidente de Insanidade Mental,
ainda com mais razão não lhe é imposto aceitar os quesitos propostos por qualquer
delas para a realização da decorrente perícia médica. Ausência de nulidade ou
prejuízo para o exercício da ampla defesa. Laudo pericial que propiciou respostas
conclusivas para todos os quesitos preconizados no art. 159 do CPPM.
Regularidade da indicação dos peritos, em face da inexistência de causas de
impedimento. Indeferimento da Correição Parcial. Decisão unânime.”. (CP nº
0000112-87.2012.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgamento: 22.10.2012. Publicação: 18.12.2012) (Grifo nosso.)
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719...
10/12
Ruma no mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STF, segundo a
qual inexiste o cerceamento de defesa quando o Juízo indefere, fundamentadamente,
diligência que julgar impertinente, desnecessária ou protelatória, in verbis:
“EMENTA Habeas corpus. Constitucional e processual penal. Indeferimento de
perícia técnica pelo Juízo de 1º Grau. Alegação de cerceamento de defesa e
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal
não-caracterizado. Precedentes.
1. A jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no sentido de que ‘não
constitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de
maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial’ (HC nº
91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08).
2. No caso concreto, não parece estar eivada de ilegalidade flagrante a decisão do
Juízo processante, que indeferiu o requerimento pericial da defesa. Muito pelo
contrário, apresenta-se devidamente fundamentada na impertinência da prova
requerida e por não ser concludente para o deslinde do caso.
3. Habeas corpus denegado.”; (HC 95.694. Relator Ministro MENEZES DIREITO,
Primeira Turma. Julgamento: 10.2.2009. Publicação: 20.3.2009.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: Habeas Corpus. Processual Penal. Indeferimento de produção de
prova. Incidente de insanidade mental (art. 149, do Código de Processo Penal).
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Nos termos do art. 149 do
Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a
existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado
indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não
viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se admite na via
estreita do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas.”. (HC 97.098.
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma. Julgamento: 28.4.2009.
Publicação: 29.5.2009)
Diante disso, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.
Sob outro ângulo, os quesitos legais adotados e os deferidos pelo Juízo
a quo são suficientes para verificar se o requerente era ou não capaz de entender o
caráter ilícito de seu modo de agir ou de se determinar conforme esse entendimento.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral GIOVANNI
RATTACASO, também sustentou a inexistência de irregularidade processual no
Decisum recorrido, verbis:
“[...] Presentes os requisitos legais, a vertente Correição Parcial é de ser
conhecida. No mérito entretanto, data maxima venia, não merece acolhida a
irresignação defensiva.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719...
11/12
Com efeito, a r. Decisão ora vergastada não constitui qualquer erro ou omissão
inescusável, abuso ou ato tumultuário, muito menos cerceamento de defesa,
supostamente cometido pelo Juízo a quo, apto a ensejar o deferimento do presente
feito correicional.
Ab initio, em que pese o entendimento esposado pela combativa DPU, o MM Juiz
fundamentou, ainda que de forma sucinta, o Decisum ora vergastado ao afirmar
que ‘Os demais quesitos ficam indeferidos, já que, no meu entendimento, são
protelatórios e desnecessários ao deslinde da causa.’ (Evento 1, DESP4 - g.n.).
A Decisão é auto-explicativa e não carece de maiores esclarecimentos, não havendo
qualquer indício de afronta ao art. 93 da Constituição Federal e está em
consonância com o previsto no §1º, do art. 317 da Lei Adjetiva Castrense, que
assim dispõe: ‘O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar
que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou
esclareçam os duvidosos, devendo indeferir os que não sejam pertinentes ao objeto
da perícia, bem como os que sejam sugestivos ou contenham implícita a resposta.’
Como bem salientado em Contrarrazões, os quesitos indeferidos não guardam
relação com o Incidente de Insanidade Mental, haja vista que o Laudo Psiquiátrico
juntado pela DPU revela que o Requerente está em tratamento e foi diagnosticado
[...]. (Evento 11, LAUDIPERIC1 dos autos do APF), sendo certo que os quesitos
indeferidos buscam elementos que não se referem diretamente ao fato ensejador do
Incidente de Insanidade Mental.
Some-se a isso o fato de que os quesitos sub oculi não atendem ao estabelecido no
caput do art. 317 do CPPM, verbis:
Art 317. Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco,
não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta. [...]”.
Alfim, ratifica-se o acerto da Decisão atacada, a qual indeferiu 18
(dezoito) quesitos ofertados pela DPU em sede de Incidente de Insanidade Mental,
por considerá-los protelatórias e desnecessários ao deslinde da causa.
O Órgão Defensivo, invertendo o escopo do presente Recurso,
tumultuou a marcha processual, na medida em que propôs ao Juízo a quo um rol
(carimbo) de quesitos periciais impertinentes, imprecisos e genéricos, alguns com
questões repetidas, os quais não contribuiriam para a resolução da causa.
Para agravar, após o indeferimento dos quesitos manifestamente
impertinentes e desnecessários, a combativa Defesa Pública ajuizou a presente
Correição, com base na existência de supostos vícios processuais e constitucionais
no Decisum recorrido. Insistiu na essencialidade dos questionamentos ofertados e no
cerceamento de defesa, em franca oposição à jurisprudência Pátria sobre o tema.
A estratégia defensiva naufragou novamente.
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 14:33
:: 40001352617 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=88ced5da754719...
12/12
No Decisum recorrido, inexiste error in procedendo, tampouco
cerceamento de defesa, capazes de amparar o deferimento do pleito correcional.
Além disso, encontra-se suficientemente fundamentado e em consonância com as
normas de regência.
Portanto, ao contrário do alegado, a Decisão impugnada está conforme
os Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa, do Contraditório e da
Razoável Duração do Processo.
Por fim, a DPU não demonstrou o suposto prejuízo sofrido pelo
requerente em razão do indeferimento dos quesitos impertinentes, o que impede, em
homenagem ao Princípio do pas de nullité sans grief, qualquer declaração de
nulidade do ato decisório conspurcado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir a Correição
Parcial requerida pela Defensoria Pública da União em favor do civil ALEXANDRE
DA SILVA TRINDADE, por falta de amparo legal, para manter in totum a Decisão
do Juízo a quo, que rejeitou parcialmente os quesitos defensivos em sede do
Incidente de Insanidade Mental nº 7000257-72.2022.7.12.0012, por considerá-los
protelatórios e desnecessários ao deslinde da causa.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352617v3 e
do código CRC be1a0abb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/6/2023, às 20:33:29
7000245-93.2023.7.00.0000
40001352617 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR